Tribunal: TJDFT
Processo: 0717567-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Número do processo: 0717567-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CASERNA AUTORIDADE: 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus coletivo, com pedido liminar, impetrado por CASERNA em favor de GABRIEL SARAIVA DOS SANTOS e OUTROS visando a revogação da prisão temporária dos pacientes. Aponta o Promotor de Justiça Militar FLAVIO MILHOMEM como autoridade coatora, ao formular pedido de prisão cautelar temporária, porquanto contraditório com as suas declarações prestadas na rede social Instagram sobre o caso. Informa que após denúncias feitas por um aluno do Curso de Formação da PATAMO, Sr. Danilo Martins Pereira, Soldado da PMDF, na data de 29/04/24, toda a coordenação do curso foi submetida à prisão temporária, com exceção do comandante do BPCHOQUE, TC QOPM CALEBE TEIXEIRA DAS NEVES. Esclarece que as acusações estão relacionadas à prática do delito descrito no art. 1o, II, da Lei no 9.455/1997 e que o promotor encarregado do caso, no dia seguinte à denúncia, ao detalhar a situação em suas redes sociais, admitiu não ter evidências suficientes de autoria contra os detidos, pois há também aqueles que se omitiram. Defende não estar a omissão prevista na lei que define os crimes de tortura (9.455/97), tampouco classificada como crime hediondo. Sustenta que a maioria dos pacientes se encontra detida apenas por serem membros da coordenação do curso, o que não constituiria justificativa idônea para a imposição da prisão temporária, a qual, segundo a impetrante, carece dos requisitos estabelecidos pelas ADIs 3360/DF e 4109/DF, como a contemporaneidade dos fatos, a demonstração da necessidade e adequação da medida, a ausência de gravidade nos atos de omissão e, principalmente, da correta individualização de conduta. Com tais argumentos, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus coletivo para revogar a prisão temporária dos pacientes, a ser confirmada no exame de mérito. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 931, de 15 de abril de 2024, incumbe ao Desembargador Plantonista apreciar: [...] I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. §1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. §2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. §3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Assim dispõe o art. 27 do Regimento Interno deste TJDFT: “Art. 27. Compete às Turmas Criminais: (...) III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.” Como sabido, o enfrentamento de ações em plantão judicial está limitado aos casos de comprovação sumária de que o direito postulado corre extremo risco de perecimento a ponto de não poder aguardar o retorno do regular expediente forense. Conforme se verifica dos autos, a impetrante aponta de forma expressa e inequívoca como ato coator manifestação do Promotor de Justiça Militar, Dr. Flávio Milhomem, que requereu a prisão temporária dos pacientes nos autos do Pedido de Decretação de Prisão Temporária n. 0735501-17.2024.8.07.0016, por ser contraditório em face de sua manifestação publicada na rede social Instagram. Consta dos autos do pedido de prisão temporária: “O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio desta promotoria, requisitou a instauração de inquérito policial militar junto à Corregedoria da PMDF, a partir da notícia de fato trazida por Lorena Joice Martins Pereira Neves, RG no 2437300 SSP/SP; e Murilo Martins Pereira, Mat. 736.401-6. Conforme relato dos noticiantes, Danilo Martins Pereira, Soldado da PMDF, que estava matriculado em um curso para formação de integrantes da equipe da PATAMO, começou suas atividades em 22 de abril. Após as aulas da manhã desse dia, Danilo retornou para casa por volta das 16:30, apresentando sinais visíveis de estresse físico, como vermelhidão nos braços e rosto, típicos de uma severa insolação. Ao ser questionado pela irmã sobre o motivo de seu retorno antecipado, Danilo relatou ter sido vítima de tortura e agressões físicas durante o curso. Segundo ele, foi espancado, com golpes de pedaços de madeira nas pernas, nádegas e tronco. Danilo mencionou que os ataques incluíam chutes, socos no rosto e golpes com um capacete, que chegou a quebrar com o impacto. Também relatou que espuma química era lançada em seu rosto e corpo a curta distância. Sofreu agressões na frente de outros alunos e foi levado para locais isolados onde as agressões continuaram. Danilo foi forçado a carregar objetos pesados, como um sino e uma tora de madeira, enquanto era fisicamente agredido. Os instrutores também o submetiam a exercícios físicos, como flexões, durante os quais recebia chutes, causando-lhe intensa dor. Os instrutores faziam referências pejorativas a aspectos pessoais da vida de Danilo e de seu irmão, que é aspirante a oficial da PMDF. Eles o insultavam chamando-o de "Coach do fracasso", em alusão à sua carreira como escritor. O Tenente Marcos Teixeira, identificado como coordenador do curso e dos demais instrutores nas agressões contra a vítima, chegou a desafiá-lo a denunciar os abusos à Corregedoria da PMDF. Devido à gravidade de seus ferimentos, Danilo foi internado no Hospital Brasília, em Águas Claras, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).” As prisões temporárias dos pacientes foram requeridas sob os seguintes fundamentos: a) Trata-se de medida imprescindível para as investigações do inquérito policial militar, constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas; b) Haver fundadas razões de autoria ou participação dos suspeitos em crime assemelhado a hediondo (tortura); c) Estar justificada em fatos contemporâneos; d) Ser adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos suspeitos; e) Não ser suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Transcrevo, ainda, trecho de manifestação da autoridade apontada como coatora, preferida na rede social Instagram no dia 30/04/2024, alegadamente contraditória com o pedido de prisão temporária (ID 58620870 - Pág. 2): “Ele tinha condições de identificar determinadas pessoas, por características físicas, além do que conhecia outros integrantes da coordenação também pelo nome. E a investigação vai servir justamente para isso, para que se possa individualizar a conduta de todos os policiais que integravam a coordenação, porque a hipótese que se levanta não é a de que todos concorreram para a prática de violência física ou psicológica. Existem também aqueles que, por consciência, se recusaram a realizar essa agressão, mas ainda assim se omitiram em assegurar a integridade física de seu colega de trabalho, de seu colega de farda” Submetida a questão ao juiz da causa, foi decretada a prisão temporária dos pacientes nos seguintes termos (ID 194892888, origem): “O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio da 3a Promotoria de Justiça Militar, com fundamento no art. 282 do CPP, c/c o art. 3o do CPPM, ajuíza pedido de concessão de medidas cautelares preparatórias de ação penal. Informam os autos que o SD PMDF Danilo Martins Pereira foi vítima de tortura durante o curso de formação de integrantes da equipe da PATAMO em 22/4/2024, motivo pelo qual o Parquet requisitou a instauração de IPM junto à Corregedoria da PMDF. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios entende que “as condutas atribuídas aos policiais militares, de início, se amoldam aos preceitos primários do Art. 1o, II, da Lei no 9.455/97, aplicável na justiça militar por força do art. 9o, II, a, do Código Penal Militar”, motivo pelo qual requer o seguinte: 1 – A decretação da prisão temporária, por 30 (trinta) dias, dos policiais militares 2o TEN QOPM MARCO AURÉLIO TEIXEIRA FEITOSA, 734.851/7; 2o TEN QOPM GABRIEL SARAIVA DOS SANTOS, 215.921/X; ST QPPMC DANIEL BARBOZA SINESIO 21.621/6; 1oSGT QPPMC WAGNER SANTOS SILVARES, 24323X; 2oSGT QPPMC FÁBIO DE OLIVEIRA FLOR, 199.931/1; 2oSGT QPPMC ELDER DE OLIVEIRA ARRUDA, 215.616/4; 3oSGT QPPMC EDUARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA, 199.948/6; 3oSGT QPPMC RAFAEL PEREIRA MIRANDA, 731.629/1; 3o SGT QPPMC BRUNO ALMEIDA DA SILVA, 731.971/1; CB QPPMC DANILO FERREIRA LOPES, 733.123/1; SD QPPMC RODRIGO ASSUNÇÃO DIAS, 735.839/3; SD QPPMC MATHEUS BARROS DOS SANTOS SOUZA, 735.621/8; SD QPPMC DIEKSON COELHO PERES, 735.472/X; e CAP QOPM RENIERY SANTA ROSA ULBRICH, com fundamento no Art. 1o da Lei no 7.960/89; e Art. 2o, §4o, da Lei no 8.072/90, c/c Art. 3o do CPPM; 2 – A decretação da busca e apreensão dos aparelhos celulares dos militares 2o TEN QOPM MARCO AURÉLIO TEIXEIRA FEITOSA, 734.851/7; 2o TEN QOPM GABRIEL SARAIVA DOS SANTOS, 215.921/X; ST QPPMC DANIEL BARBOZA SINESIO 21.621/6; 1oSGT QPPMC WAGNER SANTOS SILVARES, 24323X; 2oSGT QPPMC FÁBIO DE OLIVEIRA FLOR, 199.931/1; 2oSGT QPPMC ELDER DE OLIVEIRA ARRUDA, 215.616/4; 3oSGT QPPMC EDUARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA, 199.948/6; 3oSGT QPPMC RAFAEL PEREIRA MIRANDA, 731.629/1; 3oSGT QPPMC BRUNO ALMEIDA DA SILVA, 731.971/1; CB QPPMC DANILO FERREIRA LOPES, 733.123/1; SD QPPMC RODRIGO ASSUNÇÃO DIAS, 735.839/3; SD QPPMC MATHEUS BARROS DOS SANTOS SOUZA, 735.621/8; SD QPPMC DIEKSON COELHO PERES, 735.472/X; TC QOPM CALEBE TEIXEIRA DAS NEVES e CAP QOPM RENIERY SANTA ROSA ULBRICH, visando à colheita de elementos de convicção, com fundamento no art. 172, h, do CPPM; 3 – A decretação da busca e apreensão, na unidade militar do BPCHOQUE/PMDF, de todos os objetos apontados pela vítima como meio de execução das torturas físicas contra ela perpetradas; 4 – A suspensão do XVI curso de PATAMO da PMDF, até o encerramento das investigações, a fim de se evitar que novas condutas criminosas sejam perpetradas contra outros alunos e se possibilite a troca dos integrantes da coordenação do curso 5 – O afastamento da função de Comandante do BPCHOQUE do TC QOPM CALEBE TEIXEIRA DAS NEVES, até o encerramento das investigações, a fim de se garantir a higidez e eficiência das investigações sobre o caso; 6 – O acesso ao prontuário médico da vítima para que se possa elaborar o laudo de exame de corpo de delito indireto pelo Instituto Médico Legal da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF. Passo à análise do pedido. Decido. Informam os autos que o Parquet requisitou a instauração de IPM junto à Corregedoria da PMDF, a partir da notícia que Danilo Martins Pereira, soldado da PMDF, havia sido vítima de tortura durante o curso de formação de integrantes da equipe da PATAMO. Consta que a vítima, no primeiro dia de atividades (22/4/2024), retornou para casa, por volta das 16h30, com “sinais visíveis de estresse físico, como vermelhidão nos braços e rosto, típicos de uma severa insolação”, ocasião em que relatou “ter sido vítima de tortura e agressões físicas durante o curso”. A representação ministerial narra o seguinte: Ao ser questionado pela irmã [ora noticiante] sobre o motivo de seu retorno antecipado, Danilo relatou ter sido vítima de tortura e agressões físicas durante o curso. Segundo ele, foi espancado, com golpes de pedaços de madeira nas pernas, nádegas e tronco. Danilo mencionou que os ataques incluíam chutes, socos no rosto e golpes com um capacete, que chegou a quebrar com o impacto. Também relatou que espuma química era lançada em seu rosto e corpo a curta distância. Sofreu agressões na frente de outros alunos e foi levado para locais isolados onde as agressões continuaram. Danilo foi forçado a carregar objetos pesados, como um sino e uma tora de madeira, enquanto era fisicamente agredido. Os instrutores também o submetiam a exercícios físicos, como flexões, durante os quais recebia chutes, causando-lhe intensa dor. Os instrutores faziam referências pejorativas a aspectos pessoais da vida de Danilo e de seu irmão, que é aspirante a oficial da PMDF. Eles o insultavam chamando-o de "Coach do fracasso", em alusão à sua carreira como escritor. O Tenente Marcos Teixeira, identificado como coordenador do curso e dos demais instrutores nas agressões contra a vítima, chegou a desafiá-lo a denunciar os abusos à Corregedoria da PMDF. Consta, ainda, que, em decorrência da gravidade dos ferimentos, Danilo foi internado na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Brasília, em Águas Claras. No dia 25/4/2024, o membro do Ministério Público, ora oficiante, em diligência, na companhia de militares do DCC/PMDF, compareceu à referida unidade hospitalar, oportunidade em que foi colhida a seguinte oitiva da vítima: Em seu depoimento, a vítima descreveu que se apresentou ao Batalhão de Choque em 22 de abril de 2024, às 8h15, para a semana administrativa do XVI curso de PATAMO da PMDF. Durante o processo de apresentação, o Tenente Marco Teixeira, coordenador do curso, informou ao depoente que este não seria aprovado e que o tenente faria esforços para que desistisse, inclusive utilizando métodos desleais. O Tenente Teixeira apresentou ao depoente uma ficha de desistência preenchida, exigindo apenas sua assinatura. A partir das primeiras horas da manhã, o depoente foi submetido a diversas formas de tortura física e psicológica que perduraram até por volta das 16:00h, incluindo realizar exercícios físicos extenuantes enquanto sofria agressões verbais e físicas, como: 1. Empunhar fuzil e ficar com este cruzado, na altura do peito, sem apoio além dos braços, por cerca de uma hora; 2. Ficar em pé com uma tora de madeira, segurando-a sobre a cabeça, por aproximadamente uma hora; 3. Aspersão de produtos químicos contra seus olhos; 4. Correr o perímetro da unidade militar segurando um tronco de 15 kg sobre a cabeça, enquanto entoava dizeres humilhantes a sua honra (“Eu sou um fanfarrão, eu gosto de atenção, eu sou o coach do fracasso, eu me faço de palhaço, eu envergonho a minha família, eu envergonho a minha unidade, eu sou carente e ninguém gosta de mim!”); 5. Agressão com pedaço de madeira na região da panturrilha e dos glúteos; 6. Agressão com chutes enquanto realizava flexões de mão fechada, no asfalto e na brita; 7. Constrangimento a beber um copo de café com sal e pimenta; 8. Carregar um sino com aproximadamente 50 kg, pelo perímetro da unidade militar, entoando dizeres humilhantes a sua honra; 9. Levantar um paralelepípedo com massa de mais de 50 kg; 10.Carregar um cilindro de metal, com massa aproximada de 80 kg. O tenente repetidamente forçou a vítima a assinar a ficha de desistência, inclusive submetendo-a às torturas físicas e psicológicas na frente do turno (alunos do XVI Curso de PATAMO). Apesar das circunstâncias adversas, o depoente resistiu inicialmente, mas acabou cedendo após a série prolongada de abusos físicos e psicológicos. O Parquet sustenta que “as torturas físicas e psicológicas praticadas contra a vítima não foram exclusivamente cometidas pelo coordenador do curso, Ten. Marco Teixeira, mas também pelos demais integrantes da coordenação e da unidade militar, com participações comissivas e omissivas”, salientando que “a vítima conseguiu nomear alguns militares e identificar outros pelas características físicas (v.g. bigode, olhos claros, lentes dentais, pulseiras e anéis, compleição física, óculos) sempre esclarecendo que a maioria dos integrantes da coordenação, ativamente, causou-lhe danos físicos e psicológicos; enquanto outros se omitiram, diante de pedidos de ajuda”. Consta do depoimento da vítima que o coordenador do curso, Ten. Marco Teixeira afirmou que o Comandante da unidade militar estava no local, e que este teria dado a missão de afastar Danilo do curso de formação para a PATAMO. Por fim, a vítima narrou que lhe foi apresentada pelo Ten. Marco Teixeira, durante as sessões de tortura, no período da tarde, uma mensagem de whatsapp enviada pelo Cap. Ulbrich, com os seguintes dizeres: “Para evitar problemas presentes e futuros, desligue o SD Danilo”. Os noticiantes informaram, ainda, que o Subcomandante de Danilo no 28o BPM, Cap. Ulbrich, ligou para Murilo, irmão de Danilo, alertando-o quanto às consequências de eventual participação dos fatos à Corregedoria da PMDF, situação que poderia se voltar contra o noticiante, Aspirante a Oficial da PMDF. Por fim, vale ressaltar a excepcionalidade dos fatos aqui relatados quando consideramos que “o dia dos fatos, 22 de abril, destinava-se, exclusivamente, à apresentação dos alunos do curso, sem previsão de realização de atividades físicas ou técnicas”, conforme demonstrado na representação ministerial, “e que a vítima foi o único aluno a receber tal tratamento do coordenador do curso e seus monitores”. Esses elementos, aliados ao acesso aos achados do crime que os representados tem em liberdade, evidenciam a imprescindibilidade da prisão temporária dos militares elencados pelo Parquet para as investigações do IPM, ante o risco concreto para a coleta de provas, nos termos do art. 2o, § 4o, da Lei n. 8.072/1990, que prevê a possibilidade de prisão temporária para o crime de tortura. No que tange ao pedido de afastamento da função de Comandante do BPCHOQUE do TC QOPM CALEBE TEIXEIRA DAS NEVES até o encerramento das investigações, o crime em questão é punido com pena privativa de liberdade e, como dito acima; existem nos autos prova do crime e indícios suficientes de autoria. Na espécie, forçoso consignar que, segundo o depoimento da vítima, o Ten. Marco Teixeira “afirmou que o Comandante da unidade militar [TC QOPM CALEBE TEIXEIRA DAS NEVES] estava no local, e que este teria dado a missão de afastar Danilo do curso de formação para a PATAMO”. Tal fato indica a ruptura do necessário vínculo de confiança que deveria existir entre a sociedade e um agente público responsável pelo manejo do monopólio do uso legítimo da força. Com efeito, Samuel Huntington, ao estudar a relação entre a corporação militar e o estado, salienta que “deve ser lembrado que a habilidade peculiar dos militares é a gestão da violência e não o ato de violência em si” (The Soldier and the State, Harvard University Press, 2002, p. 13, tradução livre). Assim, embora a liberdade plena do do TC QOPM CALEBE TEIXEIRA DAS NEVES represente risco concreto para a preservação da instrução criminal, esse risco pode ser evitado, por ora, por medida cautelar menos gravosa que a prisão preventiva, no caso, o seu afastamento do comando do BPCHOQUE e a proibição de acesso à referida unidade militar, bem como de contato com qualquer dos investigados. Quanto ao pedido de expedição de mandado de busca e apreensão, os fatos atribuídos aos investigados, minudentemente supra analisados, bem como a existência de indícios razoáveis da autoria ou participação (comissiva ou omissiva) – a par da necessidade de se coletar os corpos de delito e elementos de informação relativos às circunstâncias do crime – indicam a necessidade de apreensão dos celulares dos militares, bem como busca na unidade militar do BPCHOQUE/PMDF, de todos os objetos apontados pela vítima como meio de execução das torturas físicas contra ela perpetradas. Esses mesmos fatos indicam a necessidade de suspensão do XVI curso de PATAMO da PMDF até o encerramento das investigações. Ante o exposto, decreto a prisão temporária, por 30 (trinta) dias, dos policiais militares 2o TEN QOPM MARCO AURÉLIO TEIXEIRA FEITOSA, 734.851/7; 2o TEN QOPM GABRIEL SARAIVA DOS SANTOS, 215.921/X; ST QPPMC DANIEL BARBOZA SINESIO 21.621/6; 1oSGT QPPMC WAGNER SANTOS SILVARES, 24323X; 2oSGT QPPMC FÁBIO DE OLIVEIRA FLOR, 199.931/1; 2oSGT QPPMC ELDER DE OLIVEIRA ARRUDA, 215.616/4; 3oSGT QPPMC EDUARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA, 199.948/6; 3oSGT QPPMC RAFAEL PEREIRA MIRANDA, 731.629/1; 3oSGT QPPMC BRUNO ALMEIDA DA SILVA, 731.971/1; CB QPPMC DANILO FERREIRA LOPES, 733.123/1; SD QPPMC RODRIGO ASSUNÇÃO DIAS, 735.839/3; SD QPPMC MATHEUS BARROS DOS SANTOS SOUZA, 735.621/8; SD QPPMC DIEKSON COELHO PERES, 735.472/X; CAP QOPM RENIERY SANTA ROSA ULBRICH, com fundamento no Art. 1o da Lei no 7.960/89; e Art. 2o, § 4o, da Lei no 8.072/90, c/c Art. 3o do CPPM. Determino, ainda, a expedição de mandado de busca e apreensão dos aparelhos celulares dos militares 2o TEN QOPM MARCO AURÉLIO TEIXEIRA FEITOSA, 734.851/7; 2o TEN QOPM GABRIEL SARAIVA DOS SANTOS, 215.921/X; ST QPPMC DANIEL BARBOZA SINESIO 21.621/6; 1oSGT QPPMC WAGNER SANTOS SILVARES, 24323X; 2oSGT QPPMC FÁBIO DE OLIVEIRA FLOR, 199.931/1; 2oSGT QPPMC ELDER DE OLIVEIRA ARRUDA, 215.616/4; 3oSGT QPPMC EDUARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA, 199.948/6; 3oSGT QPPMC RAFAEL PEREIRA MIRANDA, 731.629/1; 3oSGT QPPMC BRUNO ALMEIDA DA SILVA, 731.971/1; CB QPPMC DANILO FERREIRA LOPES, 733.123/1; SD QPPMC RODRIGO ASSUNÇÃO DIAS, 735.839/3; SD QPPMC MATHEUS BARROS DOS SANTOS SOUZA, 735.621/8; SD QPPMC DIEKSON COELHO PERES, 735.472/X; TC QOPM CALEBE TEIXEIRA DAS NEVES e CAP QOPM RENIERY SANTA ROSA ULBRICH, bem como na unidade militar do BPCHOQUE/PMDF, de todos os objetos apontados pela vítima como meio de execução das torturas físicas contra ela perpetradas. Determino o afastamento da função de Comandante do BPCHOQUE do TC QOPM CALEBE TEIXEIRA DAS NEVES até o encerramento das investigações e a proibição de acesso à referida unidade militar, bem como de contato com qualquer dos investigados. Defiro o pedido de acesso ao prontuário médico da vítima para que se possa elaborar o laudo de exame de corpo de delito indireto pelo Instituto Médico Legal da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF. Determino a suspensão do XVI curso de PATAMO da PMDF até o encerramento das investigações. Dou à presente decisão força de mandado”. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme relatado, a impetrante aponta como ato coator o pedido de prisão temporária da lavra do Promotor de Justiça Criminal, Dr. Flávio Milhomem. Ocorre que o ato apontado como coator se trata de mero pedido de prisão cautelar, dirigido à autoridade judiciária competente para apreciá-lo, que, após a análise dos seus fundamentos teve por bem deferi-lo. Logo, a partir da efetiva decretação do recolhimento cautelar pela autoridade judiciária, não cabe o questionamento sobre o pedido em si, porquanto superado pela decisão a respeito. Irrelevante, portanto, as alegadas contradições entre os fundamentos do pedido de prisão e as declarações prestadas pelo promotor em redes sociais sobre o caso. Dessa forma, ainda que se admita a impetração de habeas corpus contra ato de membro do Ministério Público nesta instância, não se vislumbra, prima facie, qualquer ato dele emanado passível de correção por meio do presente habeas corpus. Posto isso, INDEFIRO a liminar, deixando para a Ilustre Relatora natural a análise do cabimento do presente writ. Brasília/DF, 1 de maio de 2024. SANDOVAL OLIVEIRA Desembargador Plantonista